Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704595-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não verificada desídia do agravado (quanto ao período de tempo em que em a execução fiscal esteve parada) suficiente a amparar alegação de prescrição intercorrente, além do que o processo-pai de n. 0064203-71.2011.8.07.0015 não foi suspenso, não havendo que falar em início da contagem da prescrição intercorrente. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/1980, 174, do Código Tributário Nacional, 373, incisos I e II, 924, inciso V, ambos do CPC e 37 da Constituição Federal, afirmando que o acórdão combatido teria ofendido as referidas normas ao asseverar que não houve a prescrição intercorrente no caso em tela. Aduz a que não houve comprovação, pelo recorrido de que o feito originário estaria abrangido pelo processo-pai, de modo que tal argumento não poderia ser utilizado para rejeitar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Acrescenta que a Fazenda Pública, a despeito do não prosseguimento do feito executivo por mais de 7 (sete) anos, não apresentou nenhuma manifestação requerendo, ao menos, o andamento do feito, deixando-o paralisado pelo longo período de tempo, não podendo, portanto, a paralisação do feito ser atribuída, exclusivamente, ao Poder Judiciário, pois isso importaria em retirar o dever imprescindível do Fisco de acompanhar todos os atos processuais e pré-processuais. Pontua que o impulso oficial não é um princípio absoluto, devendo o credor sair de sua inércia, independentemente de ser ou não provocado, para colaborar com o prosseguimento da execução. Aduz que, para comprovar que, de fato, houve o parcelamento e seus períodos, e a consequente interrupção do prazo prescricional, necessária se fazia a juntada do processo administrativo e não a simples tela SITAF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 37 da Constituição Federal, uma vez que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada transgressão aos artigos 40 da Lei 6.830/1980, 174, do Código Tributário Nacional, 373, incisos I e II, e 924, inciso V, ambos do CPC. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028